Tribunal: TJSP
Processo: 1006092-42.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional Contratual com pedido de liminar. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria exclusivamente de direito. Preliminar rejeitada. Seguro. Ausência de julgamento na r. sentença. Causa madura. Imediato julgamento neste momento processual. Artigo 1.013, § 3o, III, do Código

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional Contratual com pedido de liminar. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria exclusivamente de direito. Preliminar rejeitada. Seguro. Ausência de julgamento na r. sentença. Causa madura. Imediato julgamento neste momento processual. Artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, vez que se trata de contrato de financiamento em curso, cuja autora se beneficiou da segurança jurídica da proteção securitária. Contrato já vencido nesta oportunidade. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização da Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Todavia, ainda que ensejasse, capitalização permitida no caso concreto. Taxa de juros. Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Abusividade não configurada. Comissão de permanência. Cobrança camuflada em contrato. Limitação à taxa de juros remuneratórios, mais juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% ou, exclusivamente, aplicação da comissão de permanência à taxa média de mercado, a que for menor. Compensação simples do que foi pago a mais se houve, a título de encargos moratórios. Encargos de normalidade preservados. Mora caracterizada a partir de eventual inadimplemento das parcelas, por inexistência de alteração de encargos durante o período de normalidade. Sucumbência mínima da ré. Ônus de sucumbência mantido. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000447801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006092-42.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante DANIELE
DE JESUS FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 3o juiz. O 2o juiz
fará declarração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 19 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1006092-42.2018.8.26.0132
Comarca: 2a Vara Cível Catanduva
Apelante: Daniele de Jesus Franco
Apelada: Banco GMAC S/A
Voto no 18.236
Apelação Cível. Ação Revisional Contratual com pedido de
liminar. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria
exclusivamente de direito. Preliminar rejeitada. Seguro.
Ausência de julgamento na r. sentença. Causa madura.
Imediato julgamento neste momento processual. Artigo 1.013,
§ 3o, III, do Código de Processo Civil. Seguro. Recurso
especial
repetitivo
no
1.639.320/SP.
Abusividade
não
reconhecida. Cobrança válida, vez que se trata de contrato de
financiamento em curso, cuja autora se beneficiou da segurança
jurídica da proteção securitária. Contrato já vencido nesta
oportunidade. Capitalização de juros. Abusividade não
configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização da Tabela
Price. Método de amortização da dívida que não enseja
anatocismo. Todavia, ainda que ensejasse, capitalização
permitida no caso concreto. Taxa de juros. Compatibilidade
com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da
contratação. Abusividade não configurada. Comissão de
permanência. Cobrança camuflada em contrato. Limitação à
taxa de juros remuneratórios, mais juros moratórios de 1% a.m.
e multa de 2% ou, exclusivamente, aplicação da comissão de
permanência à taxa média de mercado, a que for menor.
Compensação simples do que foi pago a mais se houve, a título
de encargos moratórios. Encargos de normalidade preservados.
Mora caracterizada a partir de eventual inadimplemento das
parcelas, por inexistência de alteração de encargos durante o
período de normalidade. Sucumbência mínima da ré. Ônus de
sucumbência mantido. Inteligência do art. 86, parágrafo único,
do CPC. Recurso parcialmente provido.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 181/190, que, em
Ação Revisional cumulada com consignação em pagamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de tutela antecipada, ajuizada por Daniele de Jesus Franco
em face de Banco GMAC S/A, julgou os pedidos improcedentes e
extinto o feito com resolução do mérito, com a condenação da
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observados os termos da gratuidade da justiça.
A autora, inconformada, apela (fls. 200/221).
Alega preliminarmente o cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide que impediu a produção
de provas pericial contábil.
Afirma que não consta no contrato a previsão
de capitalização de juros ou a aplicação do sistema Price de
amortização, devendo ser substituído pelo método de Gauss.
Sustenta haver, no contrato, cobrança de
juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, devendo ser
considerados nulos, fazendo-se a adequação para a taxa de juros
remuneratórios da SELIC, ou caso não seja esse o entendimento,
para a menor taxa do mercado.
Defende a ilegalidade da cobrança de
comissão de permanência, tarifa de serviços de terceiros, tarifa de
avaliação e seguro proteção financeira.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a r. sentença, a fim de julgar totalmente procedentes
os pedidos da inicial.
Em contrarrazões, a ré postula seja negado
provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
224/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação com pleito
revisional de seu contrato de financiamento, por entender que
apresenta taxas de juros abusivas, capitalização de juros e
cobrança de comissão de permanência, além da ilegalidade da
cobrança de tarifas e seguro proteção financeira.
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos, mas assim o fez analisando somente a alegação de
abusividade dos juros aplicados ao contrato, a vedação da
capitalização e à cobrança da comissão de permanência.
A arguição de cerceamento de defesa, posta
em preliminar, não merece acolhimento.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza o cerceamento de defesa, visto que as provas destinam-
se ao convencimento do Juízo e cabe a ele o entendimento da
necessidade da dilação probatória, é o que dispõe o artigo 370 do
Código de Processo Civil.
“Artigo 370, CPC: Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Assim, o julgamento antecipado da lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como dito acima, não caracteriza cerceamento de defesa, vez que o
julgador entendeu que as provas necessárias para o seu
convencimento já estavam colacionadas aos autos.
Apenas para não ficar ao largo, com relação
às tarifas administrativas, em que pese o pedido inicial ser genérico
e não identificar quais as tarifas pretendidas ver analisadas e
restituídas, e as razões recursais não tenham atendido plenamente
o princípio da dialeticidade, é possível extrair de fls. 218/219, que a
requerente aborda os temas de cobrança de tarifas de serviços de
terceiros, tarifa de avaliação e cobrança de seguro proteção
financeira.
Entretanto,
da
análise
do
contrato
apresentado a fls. 39/42, é possível verificar que não houve
cobrança de referidas tarifas de serviço de terceiros ou de
avaliação, razão pela qual, deixo de analisar a questão.
Feitas estas considerações iniciais, é sabido
que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras, conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e a revisão de contratos, ainda que
findos ou novados é possível.
Não se ignora, ademais, que o contrato
entabulado entre as partes é de adesão (art. 54 do CDC), devendo
haver interpretação mais favorável das cláusulas ao consumidor
(art. 46 e 47, ambos do CDC), que tem direito a informações claras
e precisas (art. 6o, IV, art. 37, §1o e art. 39, §1o, todos do CDC) e ao
afastamento das ilegalidades contratuais (art. 51 do CDC).
Todavia, a aplicação do regime de referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
No presente caso, observa-se que a autora
tinha
conhecimento
das
regras
contratuais
expressas
no
instrumento de fls. 39/42, bem como do valor das parcelas, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do pacto, mesmo em se
tratando de contrato de adesão, exceto em questões pontuais.
Das matérias devolvidas com a Apelação
Cível da autora, anota-se que a r. sentença deixou de analisar a
rubrica seguro de proteção financeira.
Assim, já estando a causa madura, passa-
se ao imediato julgamento de mérito dessa matéria, nos termos do
artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, para anotar que
no que toca à contratação de seguro (R$ 2.411,35), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, igualmente em sede de recurso
especial repetitivo (1.639.320/SP), julgado em 12.12.2018, dentre
outras, fixou as seguintes teses:
“2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.
No caso, não se ignora que na proposta de
crédito de fl. 39/42, as partes ajustaram no item 6 acerca do
Seguro, no valor de R$ 2.411,35, ao qual a autora aderiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
livremente.
Não se omite que a seguradora eleita no
contrato a traz identificada com a instituição financeira mutuante,
por ser integrante do mesmo conglomerado financeiro, o que, em
princípio, não deixa de configurar venda casada, cuja tese adotada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o julgador a
declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ademais, tendo o contrato de financiamento
sido pactuado em 1 de abril de 2016, para pagamento em 48
parcelas mensais (fl. 39), sem notícia nos autos de ter ocorrido
inadimplemento, faz-se presumir que foi cumprido o pacto até este
momento de julgar o recurso, com o que autorizado afirmar que o
financiamento se manteve acobertado pela proteção securitária até
seu término.
Portanto, a requerente usufruiu do benefício
da cobertura do seguro, não sendo acertado retirar o direito da
instituição financeira em torno do que recebeu ou está a receber a
título dessa tarifa, se decorrente de um serviço que vem sendo
prestado ou prestou inteiramente.
Com isso, imperioso manter hígida essa
obrigação tarifária, a não se poder falar em direito de restituição à
autora.
No tocante à aplicação da Tabela Price como
sistema de amortização, tem-se que a sua utilização não implica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anatocismo.
Oportuno transcrever parte do voto do
Eminente Desembargador Ruy Coppola, proferido na apelação no
0004738-47.2012.8.26.0572, da E. 32a Câmara de Direito Privado,
julgado em 04/04/2013:
“Esse sistema de cálculo é usualmente
empregado em contratos e não implica capitalização mensal dos
juros; realiza, ao contrário, a definição de um multiplicador uniforme
através da consideração da taxa de juros multiplicada pelo tempo
total do contrato, abrangendo período superior a um ano.
Este sistema, como explica o Prof. José
Dutra Vieira Sobrinho, em sua obra Matemática Financeira Juros,
capitalização, descontos e séries de pagamentos. Empréstimo,
financiamentos e aplicações financeiras. Utilização de calculadoras
financeiras, 7a edição, São Paulo, Editora Atlas, págs. 220/221, se
deve ao nome do seu criador, o matemático, filósofo e teólogo
inglês Richard Price, que viveu no Século XVIII e que incorporou a
teoria dos juros compostos às amortizações de empréstimos ou
financiamentos.
Denomina-se 'Sistema Francês', por ter sido
desenvolvido na França, no Século XIX, e consiste essencialmente,
sendo esta a sua característica fundamental, com caráter de
novidade, em plano de amortização de uma dívida, através de
prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada
prestação, ou pagamento, é composto por duas parcelas distintas:
uma de juros e outra de capital (chamada amortização). Estas
parcelas variam de valor (quantia maior de juros e menor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capital), nunca excedendo, no entanto, o valor total de cada
prestação, que é sempre igual.
Como se verifica, há neste sistema a
incorporação de juros, sendo ela que traz a confusão de conceitos,
muitos nela enxergando verdadeiro anatocismo que este sistema
apresentaria. Para bem analisar a questão aqui colocada, importa
salientar que anatocismo, vedado pela lei, é a incidência de juros
sobre os juros acrescidos ao saldo devedor por não terem sido
pagos.
Como se sabe, os juros podem ser simples
ou compostos, estes também chamados de juros capitalizados. Os
primeiros são aqueles que incidem apenas sobre o principal
corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se
acrescentam ao saldo devedor. Assim, os juros não pagos não
constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos
juros simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que incidirão
não apenas sobre o principal corrigido, mas também sobre os juros
que já incidiram sobre o débito.
Já na Tabela Price não ocorre este último
procedimento de cálculo, pois, de acordo com as lições da obra
acima mencionada, os juros cobrados mensalmente são calculados
sobre o capital inicial, e amortizados por parte da prestação mensal,
ou seja, a diferença entre a prestação paga e o valor do juro
calculado no mês são amortizados daquele capital inicial e, sobre
esse novo capital inicial (menor e que exprime exatamente o saldo
devedor de capital) é calculado novo juro, desenvolvendo assim um
sistema de amortização”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, é correto concluir que no sistema
de amortização pela Tabela Price os juros não são calculados
sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período
anterior, do que resulta não ocorrer a incidência de juros sobre
juros.
Mas ainda que se pudesse considerar a
caracterização de capitalização de juros com a utilização da Tabela
Price, cumpre destacar que nos contratos celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000,
revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, em vigor de
acordo com a Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de
2001, art. 2o, passou a ser válida a capitalização de juros em
periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente
pactuada.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a
vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36,
possível a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano.
Agravo regimental acolhido em parte, para conhecer do recurso
especial no que tange à capitalização dos juros e permiti-la na
forma pactuada, redimensionando a sucumbência”. (AgRg no RESP
60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, Rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma,
julgado em 07/10/2004).
E esta interpretação tornou-se pacificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior, em incidente
de processo repetitivo, conforme previsão do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, com o seguinte extrato do
julgado:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, E.
2a Seção, Relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.09.12).
Sobre o tema, também a Súmula no 539 do
mesmo Colendo Tribunal Superior, do seguinte teor: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Na hipótese dos autos, o contrato de
fls.39/42 menciona quais são os juros praticados, constantes nas
especificações do crédito, dos quais defluem, expressamente,
combinação escrita e conhecimento da contratante, seja quanto à
taxa de juros anual de 29,08%, que é superior ao duodécuplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa mensal de 2,15% (fl. 39).
Além do mais, de interpretação comezinha
que (para a qual serve de referência o homem médio), se admitido
e constando do contrato que a taxa anual dos juros (com a
indicação aritmética), pela somatória de 12 meses, sinaliza base
remuneratória superior à média mensal estabelecida, como
colocado nos autos, para ninguém fica dúvida da existência de
capitalização mensal para o período ânuo. À autora também.
De outro modo, e para que não fique a ideia
de divergência entre os juros contratados com o Custo Efetivo Total
(CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um índice que, por
força da Resolução da CMN no 3.517/2007, deve estar
obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários e
discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este
que, não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo
outros valores (tais como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância entre a
taxa prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo
que, na prática, foi cobrado mês a mês da devedora. Basta ver que
o CET anual previsto contratualmente foi de 35,54% (fl. 39).
Desse modo, a mera discrepância entre os
juros remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre àqueles
e o CET não é enfoque pelo qual se identifica abusividade no
contrato.
Portanto,
não
se
verifica
a
alegada
irregularidade no contrato, pois as taxas de juros previstas não
ferem a legislação aplicável, não se havendo falar em utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Método Gauss, de juros lineares.
Com relação à cobrança de comissão de
permanência, merece pequeno reparo a sentença.
Com efeito, muito embora não tenha havido
pactuação expressa de comissão de permanência cumulada com
outros encargos moratórios, o item 12 do contrato, tal como
redigido, prevê a sua cobrança camuflada: “Se houver atraso no
pagamento ou vencimento antecipado, pagarei juros moratórios de
0,433% ao dia, até a data do efetivo pagamento. 12.1) Pagarei,
também, multa de 2% (dois por cento), além das despesas de
cobrança, inclusive custos e honorários advocatícios, quando
houver”.
Para casos como o acima mencionado, de
rigor a declaração de que os encargos de inadimplemento não
podem ser superiores à soma da taxa de juros remuneratórios
contratada, acrescida de juros moratórios de 1% a.m. e multa de
2% ou, exclusivamente, sem as rubricas moratórias, a comissão de
permanência à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central
do Brasil, devendo prevalecer a que for menor e mais vantajosa ao
autor.
Mantidas as cláusulas contratuais para o
período de normalidade, apesar de não haver notícia de
inadimplemento, a mora estará caracterizada a partir do momento
em que cessarem os pagamentos das parcelas nos moldes
contratados.
Nestes termos, o entendimento já externado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Ação de revisão de contrato de financiamento. Juros
remuneratórios. Taxa de mercado para operações equivalentes.
Apuração pelo banco central. Capitalização mensal de juros.
Pactuação. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula no
7/STJ. Comissão de permanência. Proibição de cumular com os
demais encargos. Mora. Ausência de abusividade. Caracterização.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no
22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo
também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código
Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação
específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como
parâmetro a taxa média de mercado para as operações
equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só
não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no
1.061.530/RS). 2. No julgamento do REsp no 973.827/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido
que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros
em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma
clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a
mensal. Hipótese em que o acórdão reconheceu que foi pactuada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização mensal. 3. É válida a cláusula contratual que prevê a
cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a
espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual
contratado (Súmula no 294/STJ). 4. Referida cláusula é admitida
apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não
cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e
correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros
moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no
296/STJ. 5. Inexistindo abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) fica caracterizada a mora. 6. Agravo regimental não
provido”. (AgRg no AREsp 347.751/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe
02/02/2016).
O recálculo das prestações eventualmente
pagas com incidência de encargos moratórios autoriza a
compensação simples do que foi pago a mais, porque não há como
se afastar a boa-fé na cobrança, porquanto pautada em cláusulas
contratuais somente agora revistas.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Provido em mínima parte o recurso, somente
para afastar a cobrança cumulada de comissão de permanência
com outros encargos, de rigor o reconhecimento de que a ré
sucumbiu em mínima parte e, portanto, fica mantido o ônus de
sucumbência arbitrado em sentença à autora, nos termos do art.86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, do Código de Processo Civil, anotada a
gratuidade judiciária que lhe foi deferida.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48081
Apelação Cível no 1006092-42.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Daniele de Jesus Franco
Apelado: Banco Gmac S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso em maior
extensão.
A
apelante
insurge-se
contra
a
cobrança do seguro.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
à
consumidora
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Metropolitan Life
Seguros e Previdência S/A” (fls. 138/139), por
intermédio da GMACI Corretora de Seguros S/A,
empresa integrante do mesmo grupo econômico do
réu, razão pela qual há de se reconhecer a
ocorrência
de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item C.4 - fls. 133), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente deve ser restituído
à autora, de forma simples, com correção monetária
pela TP/TJSP a partir da data do desembolso,
acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da
data da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso em maior extensão.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
110188B7
17
18
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6AF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006092-42.2018.8.26.0132 e o código de confirmação da tabela acima.